Tribunal: STF
Processo: RvC 5518
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de revisão criminal proposta por ROBERTO SAID DE OLIVEIRA, por meio da qual pretende reformar a decisão proferida por esta e. Corte na Reclamação Constitucional nº 38.961.



    No caso, o requerente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317, §1º do Código Penal). A defesa sustenta, em síntese, que a sentença transitada em julgado, proferida pela 4ª Vara da Justiça Federal do Amazonas, foi equivocada pois teria se baseado em uma cópia incompleta dos áudios interceptados. 



    A fim de sanar esta suposta ilegalidade, e alegada afronta à SV 14, a defesa propôs a Reclamação nº 38.961/AM perante este Supremo Tribunal Federal, julgada improcedente. 



    Após o trânsito em julgado da Reclamação Constitucional, o requerente ajuizou a Ação Rescisória n º 2.881 perante esta e. Corte também com o propósito de anular as provas utilizadas na sentença condenatória. Sob minha relatoria, extingui o processo sem resolução de mérito, por inexistir ação rescisória penal, apenas revisão criminal para hipóteses congêneres. 



    Irresignado, novamente pleiteia o requerente – agora em revisão criminal -, liminarmente e no mérito, a declaração da nulidade das provas de interceptações telefônicas e das respectivas provas derivadas, determinando que a 4ª da Justiça Federal do Amazonas as retire integralmente do processo de origem. Aduz a defesa, ainda, que a de



    cisão condenatória foi contrária às provas constantes nos autos. 



    É o breve relatório. Passo a decidir. 



    Preliminarmente, é preciso esclarecer que, ao extinguir a Ação Rescisória n. 2.881, por ausência de previsão legal, apenas indicou-se que, para hipóteses análogas, em sede penal, o instrumento adequado seria a Revisão Criminal, nos termos que faço questão de transcrever: 



    “Consoante dispõe o art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, esta Corte é competente para o julgamento de ação rescisória e de revisão criminal. Estes dois institutos possuem o mesmo objetivo: atacar decisão transitada em julgada do Tribunal, supostamente errônea, a fim de minimizar o risco de injustiças. 



    Ocorre que a decisão atacada por meio desta rescisória possui natureza penal, pois contrapõe-se a Reclamação cuja causa de pedir consiste em afronta à Súmula Vinculante 14. 



    No entanto, o pedido rescisório está embasado no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que dispõe in verbis:



    ‘Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    (…) 



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.’ 



    O instituto da ação rescisória, como se vê, é de natureza processual civil. Em sede penal, para situações análogas, a ação cabível é a revisão criminal, prevista nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal e arts. 259 e seguintes do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Por isso, não é cabível a ação rescisória na espécie. 



    Nesse sentido, veja-se, por todos: 



     ‘AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO ARE 1.009.878. ARTIGO 102, I, J, DA CRFB/88. ARTIGO 966 DO CPC/2015. ARTIGO 621 DO CPP. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA. ART. 485, I, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015. 2. Incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3º do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP. 3. In casu, (a) ajuizou-se a presente ação rescisória contra acórdão da Segunda Turma desta Corte em sede de Recurso Extraordinário com Agravo, de natureza penal penal. (b) Consectariamente, revela-se manifestamente incabível a ação rescisória e, diante do erro grosseiro, “impossível a aplicação do princípio da fungibilidade”, na esteira da manifestação da PGR. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2768 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/04/2020) (grifos acrescidos)



    Portanto, a presente ação não tem como prosperar, nos termos do art. 330, I e §1º, III, do CPC/2015, ocorrência que enseja seu indeferimento liminar.



    Ex positis, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do art. 330, I e §1º, III, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015 e do art. 21, §1º, RISTF.” 



    Dessa forma, em nenhum momento prejulgou-se eventual revisão criminal, como quer fazer parecer a defesa, na inicial, à luz do caso concreto. Apenas indicou-se o equivocado acionamento desta Corte por meio de ação inexistente no âmbito penal. 



    Pois bem. 



    Na presente revisão criminal, busca-se (novamente) a anulação de provas utilizadas na sentença condenatória; em instância ordinária, portanto. E o que se pretende, ao fim e ao cabo, é a supressão de instâncias recursais ordinárias, em hipótese fora da previsão legal de cabimento da revisão criminal nesta Corte. 



    Embora até se pudesse cogitar do manejo desse instrumento para além das hipóteses previstas no CPP e no RISTF, com o elastecimento admitido em alguns julgados do c. STJ como única forma de corrigir “error in procedendo” depois de proferida a condenação (quando já não há outros recursos cabíveis), no presente caso, o que se percebe é o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal, quando deixaram de ser interpostos os recursos cabíveis ao saneamento de eventual erro ou ilicitude, tal qual alegado, permitindo-se a preclusão. 



    Havia, repiso, outras vias recursais em tese cabíveis para corrigir a alegada ilicitude de provas, dentre as quais, inclusive, o habeas corpus, caso se tratasse de ilegalidade flagrante. 



    Nesta presente ação, busca-se a revisão criminal da decisão desta e. Corte na Reclamação 38.961/AM, que tratou unicamente da alegada afronta à Súmula Vinculante 14. 



    Não se tratando, portanto, de recurso relativo à decisão condenatória de mérito estão ausentes as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Vejamos, in verbis:



    Do Código de Processo Penal:



    Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



    I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



    II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.



    § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. (...)



    Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.



    § 1oO requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.



    (…)



    Do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 



    “Art. 263 - Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Para os efeitos de revisão, sempre vale lembrar José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, Rio de Janeiro: Forense, 1975, vol. IV, p. 339), no sentido de que “consideram-se decisões criminais do Supremo Tribunal Federal não só aquelas proferidas em processo de sua competência originária, como ainda os acórdãos de recursos extraordinários ou ordinários. Necessário é, porém, que tenha sido proferida decisão definitiva pelo Supremo, isto é, que tenha julgado o ‘meritum causae’ e imposto condenação”.



    Em igual sentido são os precedentes desta Corte. Vejam-se, por todos:



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.



    2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RvC 5448 AgR – Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 08.04.2016)



    REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. FORMALIZAÇÃO CONTRA DECISÃO SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.



    2. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.



    3. Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação. Hipótese concreta em que o instrumento processual foi aforado com a finalidade de questionar a inadmissão de recursos posteriores à condenação e que, bem por isso, não integram o título condenatório, tampouco operaram efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório anteriormente exarado. 4. Agravo regimental desprovido. (RvC 5480 AgR – Relator o Ministro Edson Fachin, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 24.3.2020)



    Diante da ausência dos pressupostos legais para o manejo da ação, não conheço da revisão criminal. 



    Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF , nego seguimento ao pedido, prejudicado o exame da liminar requerida.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator



Documento assinado digitalmente